Tribunal: TJDFT
Processo: 0002352-69.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes das ofendidas prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção e não infirmadas pelo réu.
3. Verificando-se desproporcionalidade no aumento aplicado em razão da valoração negativa de circunstância judicial, impõe-se a redução da pena-base.
4. A continuidade delitiva, e não o concurso material, deve ser reconhecida quando se verifica a prática de dois crimes da mesma espécie, cometidos contra vítimas diferentes e em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.